Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-57.2019.8.11.0020
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000247-57.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NASCENTE DO ARAGUAIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 02.518.603/0001-05 (APELANTE), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), Maira Cristina de Santana Alves (APELADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NASCENTE DO ARAGUAIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM FACE A OFENSA À SUMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AFASTADA - COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN — COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso vertente, foi juntada a cópia da notificação noticiando a cobrança do adicional, o que justifica o justo receio e a legalidade da impetração.

No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inadmissibilidade da cobrança da Taxa Anual de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NASCENTE DO ARAGUAIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NASCENTE DO ARAGUAIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME em face de sentença (Id. 90782008), proferida em Ação Mandamental nº 1000247-57.2019.8.11.0020 que reconheceu a falta de interesse processual, na modalidade via inadequada, denegando a ordem, com fulcro nos artigos 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, c.c o artigo 485, inciso VI, ambo do Código de Processo Civil.

Defende que a sentença deve ser aduzindo que o presente mandado de segurança não se insurge contra lei em tese, mas, contra ato concreto consubstanciado na exação fiscal mediante notificação para recolher taxa de segurança contra incêndio (TACIN) e Adicional FUNDESTEC.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar in totum a r. sentença apelada e conceder a segurança inicialmente requerida. (Id.90782015)

Contrarrazões (Id. 90782019).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 93716988), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

NASCENTE DO ARAGUAIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por NASCENTE DO ARAGUAIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME em face de sentença (Id. 90782008), proferida em Ação Mandamental nº 1000247-57.2019.8.11.0020 que reconheceu a falta de interesse processual, na modalidade via inadequada, denegando a ordem, com fulcro nos artigos 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, c.c o artigo 485, inciso VI, ambo do Código de Processo Civil.

A ação foi impetrada na data de 28.03.2019, pela apelante, sob alegação, em resumo, que é empresa atuante no ramo de armazéns em gerais e emissão de “warrant”, e, foi notificada a recolher a chamada Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN no ano de 2019, no valor de R$ 5.326,86 (cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), até 29.03.2019, mediante Aviso de Cobrança Fazendário nº 143360/337/68/2019.

Alegando ilegalidade do ato e violação a seu direito líquido e certo, requereu a concessão da segurança para fazer cessar a ilegalidade consubstanciada na exação fiscal formalizada através do Aviso de Cobrança citado, por se tratar de cobrança que já foi objeto de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal – RE nº 972.352/MT.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A sentença proferida pelo magistrado singular reconheceu a ausência de interesse do apelante por inadequação da via eleita.

Com relação a alegação da segurança combater ato abstrato saliente-se que nos termos do art. 1º da Lei 12016/2009, admite-se a impetração da segurança não apenas quando violado, pela autoridade coatora, o direito líquido e certo do requerente, mas, também, quando vislumbrar-se justo receio de que, do ato praticado, lhe advenha lesão.

Consagrado, assim, o Mandado de Segurança preventivo, sempre que ocorrer justo receio de violação ou abuso de autoridade, devendo-se buscar, para o alcance do fim visado pelo writ, seu fundamento no plano objetivo, e não subjetivo.

O professor José dos Santos Carvalho Filho ao tratar o mandado de segurança preventivo apresenta considerações relevantes, confira:

“O mandado de segurança preventivo visa a evitar a lesão ao direito líquido e certo. No caso, o ato ainda não foi praticado, mas já há elementos certos de que o será. O interessado, por outro lado, se sente seriamente ameaçado pelo advento do ato. Presentes tais pressupostos, cabe o mandado de segurança preventivo. Observe-se apenas que a prevenção deve atender a três aspectos: o primeiro deles é o da realidade, pelo qual o impetrante demonstra realmente que o ato vai ser produzido; o outro é o da objetividade, segundo o qual a ameaça de lesão deve ser sérias, não se fundando em meras suposições; o último é o da atualidade, que indica que a ameaça é iminente e deve estar presente no momento da ação, não servindo, pois, ameaças pretéritas e já ultrapassadas.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 17ª ed. ver. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007)”.

Assim, o que justifica a impetração do Mandado de Segurança preventivo não é o receio ou o temor subjetivo do Impetrante de que o Poder Público venha a praticar abuso de autoridade, mas a ameaça concreta, efetiva e real de ato já esboçado, que represente a proximidade de lesão a direito líquido e certo.

No caso vertente, foi juntada a cópia da notificação, autuada sob o nº 143360/337/68/2019 (Id.90781983) noticiando a intenção da cobrança do adicional.

Assim, vislumbro a realidade do presente “Mandamus”, vez que existente a Lei Estadual n 9.916/2013 regulamentada pelo Decreto nº 1.831/2013, pelo qual o ato questionado será produzido.

Diante de tais considerações, afasto a preliminar de inadequação da via eleita.

DO MÉRITO

De início, anoto que a impetração visa afastar ato acoimado de ilegal praticado pelo Gerente de Informações de Outras Receitas da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, consistente na exigência de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067, de 23 de dezembro de 2008, e regulamentada pelo Decreto nº 2.063, de 31 de julho de 2009.

Pois bem.

Sobre o tema, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16):

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1º de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

E no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Por outro lado, no julgamento concluído em 11 de outubro de 2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe, restando assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).”

Desta decisão foram opostos de embargos de declaração com fundamento de omissão a respeito da modulação dos efeitos, os quais foram rejeitados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020)”.

Portanto, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que “A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).

Além disso, “A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.” (artigo 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999)

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta e. Corte tem acompanhado este entendimento conforme os seguintes precedentes sobre a questão:

[...] 1. nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em apelação nº 1059545-14.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2021).

[...] 1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN. 2- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 1012690-74.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2021).

[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE11792455 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 1021197-24.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

[...] 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios. 2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1021460-48.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril 2021).

Diante de tais considerações, entendo não ser admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, de modo que a sentença deve ser reformada.

Ante ao exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, declarar a nulidade da TACIN nº 143360/337/68/2019,

bem como do adicional do FUNDESTEC incidente sobre a referida taxa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022